Tribunal: TJSP
Processo: 2252043-32.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PRETENSÃO À EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM FACE DAS EMPRESAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO C. STJ. A novação resultante da concessão da recuperação judicial após aprovado o plano em assembleia é "sui generis", e as execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem ser extintas. Recurso provido.

AGRAVO DE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PRETENSÃO À EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM FACE DAS EMPRESAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO C. STJ. A novação resultante da concessão da recuperação judicial após aprovado o plano em assembleia é "sui generis", e as execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem ser extintas. Recurso provido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – Recorrida que não deu causa à extinção da execução em face das empresas executadas em recuperação judicial – Ação de execução proposta anteriormente à ação de recuperação – Recurso não provido.